Tribunal: STJ
Processo: 0017396-15.2001.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675756 - SP (2024
/0229330-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE AMORIM - RJ102200
ROBERTO DIAS CECOTTO - RJ163738
EDSON WIZIACK JUNIOR - SP458797
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: GENERAL ELETRIC TRADING DO BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48467343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f7ce3593-7800-41b5-93d7-8f9620c44a77

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: f7ce3593-7800-41b5-93d7-8f9620c44a77

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675756 - SP (2024
/0229330-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE AMORIM - RJ102200
ROBERTO DIAS CECOTTO - RJ163738
EDSON WIZIACK JUNIOR - SP458797
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: GENERAL ELETRIC TRADING DO BRASIL S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 403):

Documento eletrônico VDA47920988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: ab9925b5-1b81-4904-abb1-e86b19c9e560

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016).
3. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta que o acórdão restou obscuro, pois "não se
mostrou claro o v. acórdão naquilo que pertine à exigência no sentido de
que se combatesse a incidência de um Enunciado (da Súmula 83 desse
egrégio Superior Tribunal de Justiça) que não foi utilizado como razão
de decidir pela r. decisão que inadmitiu o apelo extremo interposto pela
Embargante." (fl. 415)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Quanto ao ponto alegado como obscuro, destaca-se do acórdão
embargado (fls. 406/407):

"Quanto ao argumento de não constar a aplicação do referido verbete
sumular na decisão de admissibilidade, destaca-se (fl. 347):

Documento eletrônico VDA47920988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: ab9925b5-1b81-4904-abb1-e86b19c9e560

"Assim, o acórdão recorrido foi proferido em consonância
, bem como denota-se da conclusão que
com entendimento do E. STJ
eventual reforma perpassa pelo reexame do contexto fático e probatório
analisado pela turma julgadora, vedado em sede excepcional por força
da Súmula 07 do STJ."

Logo, ao contrário do afirmado pelo agravante, o fato do acórdão
recorrido estar em conformidade com o entendimento desta Corte foi
." (grifo
usado como fundamento para inadmissão de seu apelo especial
no original)

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA47920988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 04/06/2025 17:38:03
Código de Controle do Documento: ab9925b5-1b81-4904-abb1-e86b19c9e560

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.675.756 / SP
Número Registro: 2024/0229330-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173961520014036182 173961520014036182 200161820173969 9605077582
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE AMORIM - RJ102200
ROBERTO DIAS CECOTTO - RJ163738
EDSON WIZIACK JUNIOR - SP458797
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: GENERAL ELETRIC TRADING DO BRASIL S/A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE AMORIM - RJ102200
ROBERTO DIAS CECOTTO - RJ163738
EDSON WIZIACK JUNIOR - SP458797
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: GENERAL ELETRIC TRADING DO BRASIL S/A
TERMO
Documento eletrônico VDA48408755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 1df7c75e-ad89-421a-b4bd-df610d33873e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 1df7c75e-ad89-421a-b4bd-df610d33873e